Tribunal: TJPA
Processo: 0801011-77.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801011-77.2022.8.14.0201

APELANTE: AMIRALDO CORREA SEABRA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0801011-77.2022.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ICOARACI/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE/AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO/AGRAVANTE: AMIRALDO CORREA SEABRA JUNIOR

ADVOGADO: PABLO GOMES TAPAJÓS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravos internos em apelação cível. Contrato bancário inexistente. Dano moral fixado em r$ 2.500,00. Alegação de irrisoriedade. Inocorrência. Multa diária. Ausência de descumprimento. Honorários advocatícios. Erro material. Correção. Base de cálculo mantida sobre o valor da causa. Aplicação do tema 1.076/stj. Recurso do autor desprovido e recurso do banco parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravos internos interpostos, de um lado, por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, e, de outro, por
Amiraldo Corrêa Seabra Júnior
, contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor para condenar o réu ao pagamento de
R$ 2.500,00 a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença que declarou a inexistência do contrato e das obrigações correlatas.

2.

O
Banco
requer correção de erro material na redação do percentual de honorários (“10% (vinte por cento)”) e alteração da
base de cálculo
dos honorários para o valor da condenação. O
autor
pleiteia a
majoração do dano moral para R$ 30.000,00
e a
aplicação da multa diária
no limite máximo fixado na liminar.

II.
Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o valor fixado a título de
dano moral (R$ 2.500,00)
é irrisório e se deve ser majorado, bem como se há
descumprimento de liminar
a justificar a execução da multa;
(ii) verificar se há
erro material na redação dos honorários
e se a
base de cálculo
deve ser alterada do
valor da causa
para o
valor da condenação
.

III.
Razões de decidir

4.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, considerando a gravidade da ofensa, a repercussão do fato e a condição das partes. O montante de
R$ 2.500,00
mostra-se
adequado e suficiente
para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento sem causa.

5.

A ausência de
comprovação do descumprimento da liminar
impede a execução da multa diária no limite máximo pleiteado, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido.

6.

Constatado
erro material
na sentença e replicado na decisão monocrática quanto à expressão “10% (vinte por cento)”, impõe-se a
correção para “10% (dez por cento)”
, nos termos do
art. 494, I, do CPC
.

7.

A modificação da base de cálculo dos
honorários sucumbenciais
não procede. O próprio Banco, em
embargos de declaração de primeiro grau
, havia requerido a fixação sobre o
valor da causa
, o que foi deferido.

8.

Ainda que tenha havido condenação líquida em R$ 2.500,00, tal montante é
irrisório
diante da complexidade da causa e do trabalho processual desenvolvido. Conforme o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076)
, os honorários devem observar, sucessivamente, o
valor da condenação
, o
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, o
valor atualizado da causa
, admitindo-se fixação por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

9.

Assim, mostra-se
razoável e proporcional
manter a base de cálculo sobre o valor da causa, procedendo-se apenas à correção do erro material identificado.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Agravo interno interposto por Amiraldo Corrêa Seabra Júnior conhecido e desprovido.

11.

Agravo interno interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. conhecido e parcialmente provido
, apenas para
corrigir erro material
na redação do percentual de honorários, de modo que conste “10% (dez por cento) do valor da causa”, mantida a base de cálculo sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
: 1. O valor de R$ 2.500,00 a título de danos morais é adequado quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 2. A execução de multa liminar exige prova do descumprimento da decisão judicial. 3. O erro material na redação do percentual de honorários pode ser corrigido de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC. 4. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve permanecer sobre o valor da causa quando o valor da condenação for irrisório, conforme o Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 8º; 494, I; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; Súmulas nº 211/STJ e nº 282/STF.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravos internos
interpostos, de um lado, por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, e, de outro, por
AMIRALDO CORRÊA SEABRA JÚNIOR
, contra decisão monocrática que
deu parcial provimento à apelação do autor para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais
, mantendo-se, no mais, a sentença (declaração de inexistência do contrato e obrigações correlatas).

O
Banco
sustenta (PJe ID 30091102), em síntese, (i)
erro material
na redação do capítulo de honorários (“10% (vinte por cento)”) e (ii)
pretende
que a
base de cálculo
dos honorários
passe ao valor da condenação
(R$ 2.500,00), à luz do art. 85, §2º, do CPC (com prequestionamento).

O
autor ora agravante
(PJe ID 30150058), por sua vez, alega
ser ínfimo o

quantum
de R$ 2.500,00, requerendo
majoração do dano moral para R$ 30.000,00
e a aplicação da
multa diária
no limite fixado na liminar, por suposto descumprimento (R$ 12.000,00).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço de ambos os recursos
, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

1. Do agravo interno interposto por Amiraldo Corrêa Seabra Júnior

O agravante pretende a
elevação do valor da indenização por danos morais
, fixada em R$ 2.500,00, sob alegação de irrisoriedade, além de postular a aplicação integral da multa diária fixada em sede liminar.

Sem razão, contudo.

A quantificação da indenização por dano moral deve observar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, levando em conta o grau de ofensa, a repercussão do fato, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação. O montante fixado na decisão monocrática — R$ 2.500,00 — mostra-se
adequado às circunstâncias do caso concreto
, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido sem importar em enriquecimento sem causa.

No tocante à multa, inexistem nos autos elementos que comprovem
descumprimento efetivo da liminar após intimação regular
, circunstância que impede sua execução no limite máximo.

Dessa forma,
mantenho integralmente o valor fixado a título de danos morais
e
afasto o pleito de aplicação da multa no teto estabelecido
.

Nego provimento
ao agravo interno do autor.

2. Do agravo interno interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O Banco agravante suscita, inicialmente, a correção de
erro material
na sentença, que teria consignado equivocadamente “10% (vinte por cento)”. Em seguida, requer a alteração da
base de cálculo dos honorários advocatícios
, para que passem a incidir sobre o
valor da condenação
, e não sobre o
valor da causa
.

2.1. Da correção do erro material

Assiste razão, em parte.

De fato, verifica-se equívoco material na sentença, posteriormente replicado na decisão monocrática, quanto à redação do percentual de honorários. Assim, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC,
corrige-se o erro material
para que conste, expressamente,
“10% (dez por cento) do valor da causa”
.

2.2. Da base de cálculo dos honorários

No ponto, a pretensão recursal
não prospera
.

Em sede de embargos de declaração opostos pelo próprio Banco em primeiro grau (PJe ID 23752881), foi expressamente requerida — e deferida — a fixação dos honorários
sobre o valor da causa
, sob o fundamento de que a sentença continha apenas
obrigação de fazer
, sem liquidez (PJe ID 23752891).

Posteriormente, a decisão monocrática proferida nesta instância introduziu condenação líquida de
R$ 2.500,00
por danos morais, tornando
parcialmente mensurável
o proveito econômico. Todavia, tal alteração
não impõe
a modificação automática da base de cálculo dos honorários, uma vez que o
valor da condenação é manifestamente irrisório
diante da complexidade e da natureza da causa, que envolve
fraude bancária, prova documental, tutela de urgência e tramitação recursal em múltiplas fases
.

Consoante o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076
, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar, na ordem de preferência, o
valor da condenação
, o
proveito econômico obtido
ou,
não sendo possível mensurá-lo
, o
valor atualizado da causa
, admitindo-se a fixação por equidade
apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório
.

É precisamente o caso dos autos: o valor da condenação — R$ 2.500,00 —
não reflete a amplitude e o trabalho desenvolvido
, conduzindo a resultado desproporcional e incompatível com a dignidade da função advocatícia.

Nesse contexto, a manutenção da base de cálculo
sobre o valor da causa
mostra-se
a medida mais justa e coerente
, não apenas por atender ao critério da
razoabilidade
e aos comandos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, mas também por respeitar a
boa-fé processual
, uma vez que foi o próprio Banco quem postulou essa forma de fixação nos embargos de declaração de primeiro grau.

Diante disso,
mantém-se a base de cálculo dos honorários sobre o valor da causa
, procedendo-se apenas à
correção do erro material
.

Ante o exposto
, voto no sentido de:

1.

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno interposto por AMIRALDO CORRÊA SEABRA JÚNIOR
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que fixou a indenização por danos morais em
R$ 2.500,00
e afastou a aplicação da multa liminar no teto;

2.

CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
agravo interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
exclusivamente
para
corrigir erro material
, de modo que conste
“10% (dez por cento) do valor da causa”
,
mantida a base de cálculo
sobre o
valor da causa
, em consonância com o art. 85, §§2º e 8º, do CPC e com a tese firmada no
Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 08/01/2026